Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708479-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EIZERRAU NASCIMENTO TORRES, ELIETE HENRIQUE DE FREITAS AGRAVADO: JOAO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS DECISÃO Intimados os agravantes-reconvintes, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolherem o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, eles não cumpriram a determinação no prazo concedido. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora